Tribunal: TJDFT
Processo: 0709319-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Leonardo Luiz da Costa em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento de sentença manejada em seu desfavor e de outro litisconsorte pelos agravados – Luíza Marques Davison, Maria Elizabeth Silva Davison e Persio Marco Antônio Davison –, dentre outras resoluções, indeferira o pedido[2] que formulara almejando o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executiva. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que a ação executiva sujeita-se ao mesmo prazo prescricional da ação de conhecimento e, tratando-se da ação de reparação civil, aplica-se a regra albergada no artigo 206, § 3o, V, do Código Civil, que prevê prazo prescricional de 03 (três) anos. Observara o decisório arrostado que, havendo três credores diferentes, a pretensão de cada credor segue o seu curso e o ato interruptivo praticado por um dos credores não aproveita aos demais, conforme previsto no artigo 204 do Código Civil. Esclarecera o juiz que, no tocante aos credores Maria Elizabeth Silva Davison e Persio Marco Antônio Davison, o curso do prazo prescricional tivera início em 15.10.2020, não se aperfeiçoando a prescrição trienal da pretensão executiva, notadamente diante da suspensão do transcurso desse interregno durante o período de 10.06.2020 a 30.10.2020, nos termos da Lei no 14.010/2020, e no período de 03.05.2021 a 27.08.2021, em decorrência da publicação da Lei no 14.195/2021, que alterara o § 4o do artigo 921 do CPC, que substituíra “o critério de inércia do exequente para o fluxo da prescrição (‘sem manifestação do exequente’), pelo critério da sua suspensão, por uma única vez, pelo prazo máximo de um ano (‘será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo’)[3]”. Assinalara o provimento guerreado que a exequente Luíza Marques Davison obtivera êxito nos atos expropriatórios para a satisfação do seu crédito, mediante descontos diretamente no contracheque do executado, não havendo sequer iniciado o prazo prescricional da sua pretensão executiva. Esclarecera o juiz da causa, ainda, que devem ser preservados os descontos individualizados, a despeito de já ter alcançado a idade fixada pelo título executivo para o término do seu pensionamento, diante da ausência de quitação integral de seu crédito, que ostenta a natureza alimentar. De seu turno, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença e impedindo-se a prática de quaisquer atos de expropriação de seu patrimônio, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja afirmada a prescrição intercorrente da pretensão executiva em relação a todos os credores, colocando-lhe termo. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação que agitara, argumentara o agravante, em suma, que, na hipótese, restara aperfeiçoada a prescrição da pretensão executiva deflagrada pelos agravados, não se afigurando escorreita a resolução empreendida pelo provimento guerreado. Sustentara que o prazo prescricional não fora suspenso no período de 03.05.2021 a 27.08.2021 (3 meses e 26 dias), em decorrência da publicação da Lei 14.195/21, que alterara o § 4o do art. 921 do CPC. Salientara que, tendo em vista que a prescrição já estava em curso quando do advento da Lei no 14.195/21, e não ocorrera intimação da não localização de bens posterior à sua vigência, a disposição original do art. 921 do CPC deve ser aplicada. Esclarecera que, em agosto de 2021, fora publicada a Lei no 14.195/2021, que alterara o art. 921, § 4o do Código de Processo Civil e consignara que o termo inicial da prescrição intercorrente passara a ser a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. Defendera que a inovação legislativa é inaplicável para os prazos prescricionais em curso, iniciados antes de sua vigência, para evitar a reabertura e recálculo do prazo, em observância ao princípio tempus regit actum e à segurança jurídica. Aduzira, outrossim, que ressoa inviável a suspensão do curso do prazo prescricional no período de 10.06.2020 a 30.10.2020, com lastro na Lei no 14.010/2020. Apontara que a Lei no 14.010/2020, que dispõe sobre o regime jurídico emergencial, no período da pandemia do Coronavírus (Covid-19), é de aplicação restrita às situações transitórias não previstas pelo ordenamento jurídico. Registrara que o curso do prazo prescricional da pretensão executiva já estava suspenso, nos termos do artigo 921 do estatuto processual, inviabilizando a suspensão da prescrição com lastro na Lei no 14.010/2020. Ressaltara que, caso seja aplicada a regra albergada na Lei no 14.010/2020, o prazo prescricional ficara suspenso apenas entre os dias 16 e 30 de outubro de 2020 e não alcançara o período individualizado pela decisão arrostada. Frisara que, nesse contexto, iniciando-se o transcurso do prazo prescricional trienal da pretensão executiva formulada pelos agravados em 31.10.2020, aperfeiçoara-se na data de 31.1.2023. Pontuara, outrossim, que se implementara a prescrição da pretensão executiva formulada pela agravada Luiza Marques Davison. Observara que o título executivo debitara em seu desfavor a obrigação de pagar pensão alimentícia à agravada nomeada até que ela alcançasse 25 (vinte e cinco) anos de idade e, desse modo, todo mês é descontado, diretamente em seu contracheque, o percentual de 20% (vinte por cento) de seus rendimentos. Mencionara que não se trata de penhora para pagamento da indenização arbitrada pelo título executivo, mas de quitação de alimentos decorrentes da prática de ato ilícito. Ressaltara que, havendo a agravada Luíza Marques Davison completado 25 (vinte e cinco) anos em agosto de 2023, devem ser afastados os descontos mensais realizados em sua folha de pagamento. Acrescera que não existe constrição patrimonial para garantir a quitação do montante indenizatório assegurado à agravada Luíza Marques Davison, devendo ser reconhecida a prescrição intercorrente da pretensão executiva relativamente a essa credora. Acentuara, demais disso, que as prestações alimentícias vencidas antes que se iniciassem os descontos em sua folha de pagamento estão igualmente prescritas, não sobejando possível qualquer execução a esse título. Informara que o cumprimento de sentença encontra-se em curso há mais de 15 (quinze) anos, devendo-se estabilizar o conflito pela via da prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes, uma vez que afronta os princípios informadores da execução a prescrição indefinida. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Leonardo Luiz da Costa em face da decisão[4] que, nos autos do cumprimento de sentença manejada em seu desfavor e de outro litisconsorte pelos agravados – Luíza Marques Davison, Maria Elizabeth Silva Davison e Persio Marco Antônio Davison –, dentre outras resoluções, indeferira o pedido que formulara almejando o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executiva. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que a ação executiva sujeita-se ao mesmo prazo prescricional da ação de conhecimento e, tratando-se da ação de reparação civil, aplica-se a regra albergada no artigo 206, §3o, V do Código Civil, que prevê prazo prescricional de 03 (três) anos. Observara o decisório arrostado que, havendo três credores diferentes, a pretensão de cada credor segue o seu curso e o ato interruptivo praticado por um dos credores não aproveita aos demais, conforme previsto no artigo 204 do Código Civil. Esclarecera o juiz que, no tocante aos credores Maria Elizabeth Silva Davison e Persio Marco Antônio Davison, o curso do prazo prescricional tivera início em 15.10.2020, não se aperfeiçoando a prescrição trienal da pretensão executiva, notadamente diante da suspensão do transcurso desse interregno durante o período de 10.06.2020 a 30.10.2020, nos termos da Lei no 14.010/2020, e no período de 03.05.2021 a 27.08.2021, em decorrência da publicação da Lei no 14.195/2021, que alterara o §4o do artigo 921 do CPC, que substituíra “o critério de inércia do exequente para o fluxo da prescrição (‘sem manifestação do exequente’), pelo critério da sua suspensão, por uma única vez, pelo prazo máximo de um ano (‘será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo’)”. Assinalara o provimento guerreado que a exequente Luíza Marques Davison obtivera êxito nos atos expropriatórios para a satisfação do seu crédito, mediante descontos diretamente no contracheque do executado, não havendo sequer iniciado o prazo prescricional da sua pretensão executiva. Esclarecera o juiz da causa, ainda, que devem ser preservados os descontos individualizados, a despeito de já ter alcançado a idade fixada pelo título executivo para o término do seu pensionamento, diante da ausência de quitação integral de seu crédito, que ostenta a natureza alimentar. De seu turno, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença e impedindo-se a prática de quaisquer atos de expropriação de seu patrimônio, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja afirmada a prescrição intercorrente da pretensão executiva em relação a todos os credores, colocando-lhe termo. Consoante emerge do alinhado, as questões controvertidas originalmente resolvidas e devolvidas a reexame, fazendo o objeto deste agravo, cingem-se a dois tópicos: (i) o implemento, ou não, da prescrição intercorrente apta a ensejar a extinção da pretensão executiva manejada pelos agravados em desfavor do agravante; (ii) a viabilidade de se afastar os descontos implantados na folha de pagamento do agravante do percentual fixado pelo juiz da causa para pagamento dos alimentos assegurados à agravada Luíza Marques Davison. Conforme o reportado, sustentara o agravante, em suma, a inviabilidade da suspensão do prazo prescricional, nos termos das Leis no 14.010/2020 e 14.195/2021, assinalando, ademais, que, ainda que seja possível se aplicar a suspensão prevista no derradeiro diploma legal, o sobrestamento da prescrição fora de apenas 15 (quinze) dias, e não o período individualizado pelo provimento guerreado. Pontuara o agravante, ainda, que a agravada Luíza Marques Davison já completara 25 (vinte e cinco) anos de idade, devendo ser alforriado da obrigação alimentar que lhe fora debitada pelo título executivo. Alinhadas essas premissas, afigura-se necessário, inicialmente, breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Do cotejo dos autos da ação principal apreende-se que os agravados aviaram em desfavor do agravante ação de conhecimento almejando: a) o recebimento de indenização por danos materiais, relativa aos gastos que os pais da vítima suportaram em razão do funeral; b) a fixação de pensão mensal, em favor de Luíza Marques Davison, correspondente a 2/3 (dois terços) do valor percebido pela vítima na data do sinistro, até que completasse 25 (vinte e cinco) anos, incluindo 13o salário e adicionais de férias. Essa pretensão fora lastreada no argumento de que o agravante, na condução de veículo automotor, atropelara o Sr. Pedro Davison – filho dos agravados Persio Marco Antônio Davison, Maria Elizabeth Silva Davison e genitor da agravada Luíza Marques Davison –, vindo ele a falecer em razão dos ferimentos sofridos. Sustentaram os agravados que o agravante, como culpado pelo evento, deve indenizar os efeitos que provocara. A pretensão formulada pelos agravados restara parcialmente acolhida, como se infere do dispositivo da sentença[5] que ora se reproduz, in verbis: “Ante o acima exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para: a) condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 3.612,00 (três mil, seiscentos e doze reais), a título de ressarcimento das despesas com o funeral, que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso e acrescida de juros legais de 1% a partir da citação; b) condenar o requerido ao pagamento de pensão vitalícia à terceira autora, equivalente a 2/3 do valor percebido pela vítima no momento do sinistro, no importe de R$ 970,47 (novecentos e setenta reais e quarenta e sete centavos), corrigido monetariamente desde a data do evento, até a data em que completar 25 (vinte e cinco) anos de idade, data em que, provavelmente, concluirá sua formação universitária, devendo o réu constituir capital na forma do artigo 475-Q do Código de Processo Civil. Aos valores devidos a título de pensão mensal, deverá o réu pagar à terceira demandante, uma vez a cada doze meses, até que complete vinte e cinco anos de idade, a supracitada quantia, a título de 13o salário, bem ainda, no mesmo lapso temporal, e até que a alimentanda complete vinte e cinco anos, a quantia de R$ 323,49 (trezentos e vinte e três reais e quarenta e nove centavos), equivalente a 1/3 de R$ 970,47, referente aos adicionais de férias a que faria jus o falecido, atualizados monetariamente desde a data do sinistro, até a data do último pagamento; c) condenar o demandado ao pagamento da quantia de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) para cada um dos autores, a título de indenização pelos danos morais infligidos, corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros legais de 1% a partir da data do ilícito, nos moldes das Súmulas 43 e 54 do STJ.” A sentença fora preservada incólume, porquanto fora desprovido o apelo manejado pelo ora agravante[6]. Após o trânsito em julgado do provimento condenatório[7], os agravados deflagaram, na data de 12.12.2012, o respectivo cumprimento de sentença[8] almejando o recebimento do crédito que individualizaram e o pensionamento mensal em favor da agravada Luíza Marques Davison. O agravante, regularmente intimado, não promovera o pagamento espontâneo do crédito executado, tendo o juiz do cumprimento de sentença proferido decisão, em 26.06.2017, determinado o desconto de 20% (vinte por cento) do salário percebido pelo agravante junto ao seu empregador, para pagamento da prestação alimentícia assegurada à agravada Luíza Marques Davison[9]. O feito tivera curso regular e, não restando localizado nenhum patrimônio de titularidade da agravante e do outro litisconsorte, fora determinada, no dia 15/10/2019, a suspensão do curso processual, na forma prevista pelo artigo 921, §4o, do estatuto processual, como se infere do abaixo reproduzido[10]: “Considerando que o valor bloqueado é irrisório em relação ao montante da dívida, e os exequentes não manifestaram interesse na penhora, determino a liberação. Já foram realizadas diversas diligências neste processo com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito, e os exequentes também não encontraram outros bens do devedor que viabilizassem o prosseguimento da execução. Diante desse quadro, SUSPENDO o curso da execução (CPC, 921, III) pelo prazo de 1 (um) ano, a contar desta data (CPC, 921, § 1°). A execução poderá ser retomada, a qualquer momento, desde que os exequentes requeiram, demonstrando, nesse caso, a existência de bens penhoráveis. Decorrido o referido prazo, arquivem-se (CPC, 921, § 2°).” Encaminhados os autos ao arquivo, o prazo de 1 (um) ano previsto tivera termo em 15.10.2020, conforme certificado pela secretaria do Juízo[11], restando deflagrada nessa data o início do prazo prescricional intercorrente. Os agravados vieram a se manifestar no cumprimento de sentença em 03.05.2021[12], e, após essa data, o trânsito do executivo fluíra, porquanto fora resolvido o agravo de instrumento manejado durante o curso procedimental em face de decisão que decretara a desconsideração inversa da personalidade jurídica da Sociedade Cocal Construções e Locação de Bens Ltda., que fora integrada à angularidade passiva do cumprimento de sentença[13]. Na sequência, foram praticados diversos outros atos tendentes à localização de patrimônio passível de penhora de titularidade do agravante e, não havendo sido localizado qualquer bem, na data de 06.05.2022, fora proferida decisão determinando o envio dos autos do cumprimento de sentença ao arquivo[14]. Logo em seguida, os agravantes formularam pedido almejando a realização de nova consulta ao sistema Sisbajud[15], advindo, em 19.08.2022, decisão indeferindo esse pedido e determinando o retorno dos autos ao arquivo[16]. O cumprimento de sentença não tivera qualquer movimentação até o dia 22.11.2023, quando fora expedida certidão intimando os litigantes a se manifestarem sobre o transcurso do prazo prescricional[17]. As partes se manifestaram, sobrevindo o provimento guerreado[18], que afastara o aperfeiçoamento da prescrição intercorrente da pretensão executiva. Confira-se: “Cuida-se de cumprimento de sentença em que as partes foram intimadas a se manifestarem sobre a eventual ocorrência da prescrição intercorrente (ID 179037985). Os exequentes manifestaram-se ao ID 181554825, afirmando a inocorrência da prescrição, porquanto a partir de 2017 foram implementados descontos no contracheque do executado para o pagamento da pensão alimentícia causa mortis à filha da vítima (a exequente LUIZA). No mais, aduziram que os descontos não quitaram a totalidade da dívida, pediram a continuidade dos descontos mensais, não obstante aquela exequente já tenha completado 25 anos tenha completado 25 anos (data limite estabelecida no título executivo para o pensionamento mensal). Os executados, por sua vez, defenderam a ocorrência da prescrição intercorrente (ID 181680735), porque teriam passado mais de três anos da suspensão do processo por execução frustrada. Pois bem. O dispositivo da sentença exequenda (ID 41655673) contemplou as seguintes obrigações ao executado: (a) “condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 3.612,00 (...), a título de ressarcimento das despesas com o funeral (...)”; (b) “condenar o requerido ao pagamento de pensão vitalícia a terceira autora, equivalente a 2/3 do valor percebido pela vítima no momento do sinistro, no importe de reais 970,47 (...), até a data em que completar 25 anos de idade, data em que, provavelmente, concluirá sua formação universitária, devendo o réu constituir capital na forma do artigo 475-Q do Código de Processo Civil” (...), bem como uma vez a cada 12 meses, tanto a quantia supracitada, a título de 13o salário, como de 1/3 de férias a que faria jus o falecido (R$ 323,49); (c) ‘condenar o demandado ao pagamento da quantia de R$ 50.000,00 para cada um dos autores a título de indenização pelos danos morais (...)’. Como se vê, trata-se de condenação a obrigações decorrentes da pretensão de reparação civil, regidas, portanto, pelo art. 206, § 3o, V, do Código Civil (prazo de 3 anos). Para analisar a ocorrência da prescrição intercorrente, é preciso ter-se em conta que se tratam de múltiplos credores, cada um com sua pretensão individual à reparação pelo mesmo ato ilícito, que cumularam tais pretensões em única ação, para a facilitação do processo. No entanto, não se tratam de credores solidários (ao menos no que se refere às duas últimas obrigações), nem de obrigação de caráter indivisível. Nesse compasso, o critério trazido pelo sistema para o transcurso da prescrição é o de caráter pessoal: cada pretensão segue o seu curso e o ato interruptivo praticado por um dos credores não aproveita aos demais. É o que se infere da norma prevista no caput do art. 204 do Código Civil, cuja transcrição integral é útil para evidenciar a diferenciação com as demais situações. Veja-se: Art. 204. A interrupção da prescrição por um credor não aproveita aos outros; semelhantemente, a interrupção operada contra o co-devedor, ou seu herdeiro, não prejudica aos demais coobrigados. §1o A interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros; assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros. § 2 o A interrupção operada contra um dos herdeiros do devedor solidário não prejudica os outros herdeiros ou devedores, senão quando se trate de obrigações e direitos indivisíveis. § 3 o A interrupção produzida contra o principal devedor prejudica o fiador. No caso concreto, no que se refere às pretensões dos credores não contemplados com o pensionamento mensal (MARIA e PERSIO), a tramitação foi suspensa em razão da ausência de bens penhoráveis (ID 47251189), em 15/10/2019, e permaneceu assim até 03/05/2021 (ID 90474258), quando o credor requereu providências executivas para a inclusão da segunda executada no polo passivo e, na sequência, outras pesquisas de bens. Todavia, nesse interregno não se obteve êxito em atos expropriatórios e, em 27/08/2021, foi publicada a Lei 14.195/21, que alterou o § 4o do art. 921 do CPC, substituindo o critério de inércia do exequente para o fluxo da prescrição (‘sem manifestação do exequente’), pelo critério da sua suspensão, por uma única vez, pelo prazo máximo de um ano (‘será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo’). Desse modo, a partir da vigência da nova lei, voltou a correr o prazo prescricional, já que inocorreram atos expropriatórios. Anoto que em 06/05/2022 (ID 123022736), os autos retornaram ao arquivo provisório. Portanto, entre 03/05/2021 (manifestação dos credores) e a data de vigência da lei nova (27/08/2021), é de ser reconhecida a suspensão do prazo prescricional pelo prazo de 116 dias (3 meses e 26 dias). Além de tal suspensão, também aquela determinada durante a Pandemia Covid, pela Lei 14.010/2020, deve ser levada em consideração. Com efeito, previu seu art. 3o, caput, o seguinte: ‘Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020’. Ora, a sua data da publicação no D.O.U foi em 12/06/2020, o que resulta em 140 dias corridos (4 meses e 18 dias) a serem considerados no cálculo. No caso dos autos, como se disse acima, os autos foram suspensos por execução frustrada em 15/10/2019 e, portanto, o prazo prescricional começou a fluir em 15/10/2020. Acaso não tivessem ocorrido suspensões (as duas acima mencionadas), a prescrição estaria consumada em 15/10/2023. Todavia, por 8 meses e 14 dias houve a suspensão do fluxo da prescrição, o que levaria à sua consumação apenas em meados de junho de 2024. No que se refere à exequente LUIZA, que obteve êxito em atos executórios para a satisfação de seu crédito mensalmente, por meio de descontos nos contracheques do executado, não há que se falar em fluência da prescrição. E, quanto ao seu pedido para a continuidade dos descontos, tendo em vista a não quitação total do débito, acentuo que a penhora de parte 20% do salário do executado foi autorizada, em 26/06/2017 (ID 41656326), tendo em vista se tratar ‘de obrigação de natureza alimentar’. Todavia, ao término do prazo posto no título executivo para o pensionamento (idade limite de 25 anos), é de se perquirir se os créditos inadimplidos (dívida alimentar pretérita ou acumulada) se caracterizam como obrigação de caráter alimentar ou como créditos comuns: se a exceção posta no § 2o do art. 833 do CPC ainda a eles se aplica ou não. Sobre a matéria, desposo o entendimento de que, embora a ausência de atualidade não sirva para justificar a prisão civil do devedor, tal característica por si só não desnatura o caráter alimentar do débito. Ademais, a própria exceção trazida no parágrafo segundo do art. 833 não menciona qualquer requisito de atualidade do débito para sua incidência, não cabendo ao intérprete fazer distinção quando a própria lei não o faz. Desse modo, entendo que segue hígida a ordem de penhora dos contracheques, outrora emitida com fundamento no seu caráter alimentar, sendo inexigível novo ato decisório para continuidade dos descontos. No que se refere ao pedido para o aumento do percentual de 20% para 30%, entendo não caracterizada de forma suficiente a possibilidade do executado, de modo que a manutenção do percentual já fixado se mostra razoável. Portanto, defiro o pedido de continuidade dos descontos nos vencimentos do executado. À Secretaria, comunique-se o empregador para que mantenha os descontos. ESSA DECISÃO SUBSTITUI OFÍCIO. Concedo aos exequentes o prazo de 5 dias para indicarem bens à penhora.” Historiados os atos e fatos processuais antecedentes que se afiguram relevantes ao desenlace deste recurso, tratando-se de demanda indenizatória fundamentada na prática de ato ilícito e, portanto, de relação extracontratual, o prazo prescricional é o trienal previsto no art. 206, § 3o, V, do Código Civil. Estabelecido o interregno prescricional incidente, sobeja inexorável que a prescrição efetivamente não se aperfeiçoara no caso em exame. De início, impende pontuar que o período de suspensão decorrente da Lei no 14.010/20 afigura-se desinfluente ao desenlace da controvérsia que radica derredor da perquirição acerca da fulminação da pretensão por conta do fenômeno prescricional em sua modalidade intercorrente. Consubstancia verdadeiro truísmo que a prescrição emergira da necessidade de se conferir estabilidade às relações obrigacionais como forma de ser resguardada a paz social, prevenindo-se que situações já serenadas ou resolvidas pelo tempo viessem a ser reprisadas por um dos seus protagonistas. Diante da sua origem e destinação, o fluxo da prescrição tem como pressuposto a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na sua extinção se não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta (CC, art. 189[19]). Ademais, consoante o disposto no artigo 921 e §§ do estatuto processual civil, não localizados bens pertencentes ao executado, o curso processual do executivo será suspenso pelo prazo de até 01 (um) ano (§ 1o), durante o qual não fluirá a prescrição, e, findo o interregno sem que haja sido localizado o excutido ou bens da sua propriedade, os autos serão arquivados, passando a fluir o prazo prescricional (§ 2o). Registre-se que, decorrido o prazo de suspensão, inicia-se o transcurso do prazo da prescrição intercorrente, como retrata o preceito legal que ora se transcreve: “Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo.” Comentando o tema, Nelson Nery Junior[20] pontua o seguinte: “Cientificado o credor da não localização do devedor ou de seus bens, essa efetiva intimação é o dies a quo do prazo de prescrição intercorrente, prazo esse que se suspende por um ano (CPC 921 § 1.o). A exemplo da interrupção da prescrição, que pelo CC 202 caput somente poderá ocorrer uma vez, essa suspensão da prescrição intercorrente também só pode ocorrer uma vez, de modo que, não encontrado o devedor ou bens para serem penhorados, depois de ultrapassado esse prazo de um ano de suspensão do lapso prescricional, recomeça a correr o prazo da prescrição intercorrente. Ocorrerá a prescrição intercorrente quando, depois de um ano suspenso o processo, ainda não se encontrar o devedor ou seus bens penhoráveis. O dispositivo comentado evita o expediente comumente utilizado pelo credor, legitimamente por óbvio, de praticar ato processual de ano em ano para evitar a prescrição intercorrente. No regime atual, não encontrado o devedor ou bens penhoráveis, depois de ultrapassado o prazo da suspensão ânua, por uma só vez , verificar-se-á a prescrição intercorrente se a situação de inefetividade da execução por título extrajudicial ou do cumprimento de sentença perdurar pelo prazo de exercício da pretensão de direito material, conforme determina o CC 206-A: o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo fixado para a pretensão de direito material. V. o STF 150: ‘Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.’” De conformidade com o procedimento estabelecido, a suspensão do curso do processo de execução pelo prazo legal de um ano enseja também a suspensão do prazo prescricional. Após o decurso do prazo de suspensão sem a manifestação do exequente, inicia-se a fluência da prescrição intercorrente, dispensando-se para tanto a intimação do exequente para dar-lhe ciência do evento, tendo em vista o efeito automático que a regra processual opera (CPC, art. 921, § 4o). Na espécie, contudo, sobreleva a impossibilidade de, até mesmo, entender-se pela necessidade de suspensão lastreada no dispositivo legal individualizado, porquanto, nada obstante o esforço argumentativo do agravante, extrai-se que o ato judicial[21] que determinara o desconto de percentual em folha de pagamento, ainda que para fins de adimplemento unicamente da pensão assegurada à filha da vítima, revelara-se, iniludivelmente, como um ato constritivo incidente sobre a esfera patrimonial do agravante. Nessa linha de intelecção, revela-se de pouca importância a denominação conferida pelos demandantes ou até mesmo pelo julgador, uma vez que isso não tem o condão de desnaturar a essência da medida empreendida. Ou seja, fato é que subsiste penhora incidente sobre o patrimônio do agravante, nomeadamente seus rendimentos, em razão dos descontos mensais em sua folha de pagamento, a denotar a existência de bem passível de emprestar lastro à satisfação dos débitos perseguidos pelos agravados. Quanto à lógica a circundar a premissa norteadora da incidência de toda a dinâmica erigida pelo legislador em relação ao artigo 921 e seus parágrafos do estatuto processual civil, colho o catedrático ensinamento de Daniel Amorim Assumpção Neves[22], ao preconizar que “[o] dispositivo parte da premissa de que somente uma execução na qual se tenha criado condições materiais reais de cumprimento da obrigação merece ter seguimento. Por isso a exigência de algo concreto como a constrição de bens (...)”. Dessas apreensões, tendo em mente o fato de ter sido bem-sucedida a constrição volvida à satisfação da pensão, exsurge a irreversível inferência de que o havido fizera germinar situação evidenciadora da existência de condições materiais efetivas ao cumprimento das obrigações debitadas ao agravante. Sob essa realidade, não existe óbice, a princípio, para que, uma vez satisfeito o crédito atinente às prestações devidas à agravada Luíza Marques Davison a título de obrigação alimentar, seja a penhora revertida, posteriormente, em favor dos débitos sobejantes atinentes à indenização pelos danos morais decorrentes do óbito da vítima do crime. Ressalve-se, por oportuno, que a possibilidade ora descortinada – consistente na manutenção da penhora sobre os rendimentos do agravante em momento posterior ao adimplemento da obrigação alimentar – não é obstado pelo comando inserto no artigo 833 do estatuto processual civil. Isso porque, ao revés de ser submetido à atividade exegética que coarcta a efetiva intenção assumida pelo ator legiferante, o dispositivo individualizado merece ser interpretado à luz do pretendido pelo legislador em cotejo com a realidade fática apreendida no momento de sua aplicação ao caso concreto. Sob esse espectro, necessário considerar a atualidade do cenário fático em que apresentadas as reiteradas demandas em cujos bojos se pretende a relativização da impenhorabilidade veiculada em aludido artigo, viabilizando-se a penhora de percentual de verbas salariais do devedor com o escopo de satisfação do crédito que assiste à parte exequente. Assim é que, na ponderação dos direitos em conflito, deve se retirar do comando legislativo sua exata dimensão. É que visara o legislador, com a intangibilidade criada, preservar a dignidade do devedor, pois não tem a execução o propósito de conduzi-lo à ruína ou a situação indigna, daí a preservação do que aufere à guisa de verbas salariais. Contudo, essa salvaguarda deve ser ponderada com o objetivo do processo, que é viabilizar a realização do direito, notadamente o de natureza executiva, pois nele já não há pretensão resistida, mas pretensão não satisfeita. Assim é que a intangibilidade deve ser preservada somente até o ponto em que se resguarda ao devedor o necessário à sua preservação da sua dignidade, viabilizando a penhora do sobejante, pois não pode a salvaguarda ser instrumentalizada como forma de ser prestigiada a inadimplência. Destarte, na ponderação da salvaguarda com o objetivo teleológico da execução, afigura-se viável a exegese de que, preservado o suficiente para o devedor realizar suas necessidades materiais, o sobejante pode ser expropriado, pois estará preservada sua existência condigna e, em contrapartida, será viabilizada a satisfação da obrigação que o aflige, cujo adimplemento se encontra em situação de letargia em razão da sua inércia. Essa apreensão hermenêutica, ademais, encontra ressonância na diretriz traçada pelo legislador processual, pois textualmente estabelecera o regramento segundo o qual, na aplicação do ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência (CPC, art. 8o). É que, em se tratando de pretensão executiva, não se conforma com esses primados que seja prestigiada a inadimplência à guisa de ser preservar as verbas salariais. Essa a exegese e a salvaguarda adequadas da disposição inserta no dispositivo em cotejo, daí a construção emanada da Corte Superior de Justiça. Com efeito, a Corte Superior, na função constitucional que lhe é reservada de ditar a derradeira palavra na interpretação e aplicação do direito federal infraconstitucional, assentara o entendimento, mediante interpretação sistemática do dispositivo em tela, de que é possível a penhora de parte dos salários do executado, desde que lhe remanesça o suficiente para suas despesas. De fato, segundo o entendimento firmado, afigura-se viável a relativização da inviolabilidade assegurada às verbas salariais do devedor para consecução do objetivo ínsito aos feitos executivos. Essa é a apreensão que emergira do paradigmático julgado que emergira da Corte Especial daquele tribunal superior, quando firmara que a possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade de verbas remuneratórias então adotada, ainda que o crédito perseguido não se enquadrasse nas exceções legais (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). Segundo o entendimento firmado, a questão deve ser resolvida sob outro prisma, qual seja, a da viabilidade de ser decotado do auferido pelo executado parte do que aufere à guisa de salário sem que haja comprometimento da sua subsistência. Essa a interpretação firmada em ponderação ao objetivo do processo e a proteção assegurada às verbas salariais. A apreensão da possibilidade de penhora de salários, ainda que o crédito excutido não se revista de natureza alimentar, decorre, em verdade, de atividade exegética passível de ser extraída do artigo 833 do estatuto processual civil. De mais a mais, insta salientar, inclusive, sequer ser possível atribuir aos agravados uma pretensa inércia no prosseguimento do executivo, porquanto permaneceram diligenciando e postulando a consumação de medidas volvidas à realização do crédito que os assiste, tendo obtido, inclusive, êxito na consumação de medida constritiva, conforme reportado, consistente na penhora de parte da remuneração do agravante. Ultrapassada tal temática, sobeja aferir a viabilidade de se afastar os descontos realizados diretamente no contracheque do percentual para pagamento dos alimentos assegurados à agravada Luíza Marques Davison. Conforme pontuado, o título executivo assegurara à agravada Luíza Marques Davison o recebimento de pensão alimentícia até que completasse 25 (vinte e cinco) anos de idade, no valor mensal de R$970,47 (novecentos e setenta reais e quarenta e sete centavos). Conquanto o título executivo tenha transitado em julgado 19/09/2012[23], somente na data de 26/06/2017 o juiz da causa determinara o desconto de 20% do salário do agravante, com fins de adimplir a obrigação de natureza alimentar[24]. Ocorre, contudo, que a agravada Luíza Marques Davison completara 25 (vinte e cinco) anos em agosto de 2023, ressoando inviável, portanto, que persistam os descontos no contracheque do devedor. Ora, os alimentos devidos em razão da prática de ato ilícito, conforme previsão contida nos artigos 948, 950 e 951 do Código Civil, possuem natureza indenizatória, e a ausência de quitação do valor integral não traduz óbice à exoneração do alimentante após a data prevista pelo título executivo, o que legitimaria, inclusive, a possibilidade de os agravados procederem à formulação de pleito acerca do direcionamento da penhora para o adimplemento da pretensão indenizatória em favor de todos. A despeito dessa ilação, até que os agravados se manifestem nessa sede recursal, os descontos devem ter continuidade, em observância ao princípio da não surpresa. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelo agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a tutela recursal postulada. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 02 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 186860773 - Pág. 1 (fls. 2000/2002) – cumprimento de sentença. [2] - ID Num. 175896207 - Pág. 1/4 (fls. 205/208) – cumprimento de sentença. [3] - ID Num. 186860773 - Pág. 2 (fl. 2001) – cumprimento de sentença. [4] - ID Num. 186860773 - Pág. 1 (fls. 2000/2002) – cumprimento de sentença. [5] - ID Num. 41655673 - Pág. 16 (fl. 953) – cumprimento de sentença. [6] - ID Num. 41654687 - Pág. 6/24 (fls. 1108/1126) – cumprimento de sentença. [7] - ID Num. 41654702 - Pág. 13 (fl. 1149) – cumprimento de sentença. [8] - ID Num. 41655880 - Pág. 1/6 (fls. 1165/1170) – cumprimento de sentença. [9] - ID Num. 41656326 - Pág. 1 (fl. 1539) – cumprimento de sentença. [10] - ID Num. 47251189 - Pág. 1 (fls. 1806) – cumprimento de sentença. [11] - ID Num. 77739766 - Pág. 1 (fl. 1809) – cumprimento de sentença. [12] - ID Num. 90474260 - Pág. 1/2 (fls. 1815/1816) – cumprimento de sentença. [13] - ID Num. 90509610 - Pág. 1 (fl. 1846) – cumprimento de sentença. [14] - ID Num. 123022736 - Pág. 1 (fl. 1956) – cumprimento de sentença. [15] - ID Num. 134112507 - Pág. 1 (fl. 1963) – cumprimento de sentença. [16] - ID Num. 134112507 - Pág. 1 (fl. 1964) – cumprimento de sentença. [17] - ID Num. 179037985 - Pág. 1 (fl. 1968) – cumprimento de sentença. [18] - ID Num. 186860773 - Pág. 1/4 (fls. 2000/2002) – cumprimento de sentença. [19] “Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206”. [20] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2022, Author: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Publisher: Revista dos Tribunais, https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v20/page/RL-1.180 [21] Decisão de ID 41656326, fl. 1539, do cumprimento de sentença. [22] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de processo civil comentado. Vol. único. 7. ed. São Paulo: JusPodivm, 2022, p. 1.606. [23] - ID Num. 41654702 - Pág. 13 (fl. 1149) – cumprimento de sentença. [24] - ID Num. 41656326- Pág. 1 (fl. 1539) – cumprimento de sentença.